Tribunal: STF
Processo: ARE 1473137
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE EM EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS BIOLÓGICOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que manteve a sentença de 1º Grau, conforme fundamentação a seguir transcrita:



    “A sentença (evento 37, SENT1) assim analisou o caso dos autos:



    ‘(...) Em relação ao período de 3.7.1996 a 31.12.1996 e a partir de 1.9.2014, considerando que se apurou exposição ao ruído no exato limite de 80 e em 76,6 decibéis, não é possível reconhecer a especialidade, porque inferior ao estabelecido no código 1.1.6 do Decreto nº 53.831/64 (vigente até 5.3.1997), que exige uma exposição superior a 80 decibéis. 



    Acerca dos demais agentes, observo que a exposição solar (radiação não ionizante) não enseja o reconhecimento da especialidade. 



    Ademais, os agentes químicos decorrentes da limpeza do veículo não estão previstos nos decretos regulamentares como ensejadores da especialidade. Vale destacar que se tratam de produtos de limpeza existentes no comércio em geral. Outrossim, além de intermitente a exposição, ficou abaixo do limite de tolerância. 



    Quanto ao agente biológico (vírus, bactérias e similares), o Decreto nº 3.048/99 no item 3.0.1 prevê como especial a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infesto contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados; b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros produto, c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anatomo-histologia; d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados; e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto; f) esvaziamento de biodigestores; g) coleta e industrialização do lixo.



    (...)



    Como se observa, não é necessário que haja o contato permanente com agentes infecto contagiantes, mas é necessário que exista o risco constante no exercício da profissão. Neste sentido: (...)



    Na hipótese, embora a atividade de motorista de ambulância pudesse colocar o autor em contato com os pacientes doentes e com materiais infectados, não se pode dizer que havia exposição a agentes infecto contagiantes de forma habitual, já que, como visto, exercia tarefas relacionadas ao transporte, conforme as atividades acima descritas. 



    Assim, é de se concluir que, mesmo se houvesse contato com agentes nocivos no exercício da atividade de motorista de ambulância, esse não era habitual e permanente a ponto de caracterizar a especialidade da atividade laborativa. 



    Portanto, não há falar em especialidade para o período de 3.7.1996 a 31.12.1996 e a partir de 1.9.2014. (...)’.



     Sob minha ótica, no caso dos autos a eventualidade na exposição é patente. Além da multiplicidade de atribuições a indicar a permanência da exposição ao risco, o laudo deixa claro a eventualidade na exposição. 



    O recurso deve ser desprovido e a sentença mantida. (...)” (e-doc. 9, p. 2-13).



    2. Foi interposto recurso para a Turma Nacional de Uniformização, que assim decidiu:



    “(...) considerando que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento da TNU e da TRU, uma vez que tão somente o fato de dirigir ambulância não significa necessariamente exposição habitual a agentes biológicos, recai sobre o caso o preceituado no artigo 14, inciso V, alínea ‘g’ da Resolução nº 586/2019 do CJF: ‘não admitir o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: g) o acórdão recorrido estiver em consonância com entendimento dominante (...) da Turma Nacional de Uniformização’ . 



    Ante o exposto, não admito o recurso.” (e-doc. 13, p. 6-7).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 201, § 1º, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que “resta demonstrado pelo PPP e Laudo que a parte Impugnante ao exercer suas atividades ficou exposto de modo habitual e permanente em contato com agentes biológicos prejudiciais à saúde e/ou integridade física, devido ao contato e transporte de pacientes portadores de doenças infectocontagioso, transporte de pacientes acidentados e contatos com fluidos biológicos contaminados (NR 15 – Anexo14)” (e-doc. 23, p. 5).



    3.2. Sustenta que, “no caso dos autos, os documentos emitidos pelo empregador descrevem que as atividades de motorista de ambulância/motorista socorrista importavam em exposição a agentes biológicos, de forma habitual e permanente, por fonte direta com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagioso e transporte de pacientes acidentados, contatos com fluidos biológicos contaminados, vírus e bactérias” (e-doc. 23, p. 7).



    3.3. Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para reformar o v. acordão, pois demonstrada a violação direta ao artigo 5º, XIII, 6º e 201 e seu parágrafo, todos da CF/88, para o fim de reconhecer e averbar a especialidade do período laborado de 03/07/1996 a 31/12/1996 e de 01/09/2014 até 13/11/2019, garantindo por fim, direito a concessão da aposentadoria, conforme requerido na inicial” (e-doc. 23, p. 8).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela (i) incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal; (ii) ausência de ofensa constitucional direta; e (iii) incidência do Tema nº 852 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 25).



    5. O agravante argumenta que é “totalmente prescindível, no processo em epígrafe, o estudo da situação fática ou análise de normas infraconstitucionais” (e-doc. 27, p. 3).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. No recurso extraordinário interposto, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada.



    7.1. Vejamos os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:



    ”V - DA REPERCUSSÃO GERAL



    A questão referente à (in) constitucionalidade do art. 57 da Lei n.º 8.213/91 teve repercussão geral reconhecida no TEMA 211 da TNU no qual fixou entendimento que: ‘para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada’. 



    No caso dos autos, trata-se de ação visando o reconhecimento de tempo especial indeferido, mesmo com a comprovação através de PPP e LTCAT da exposição de forma habitual e permanente ao agente biológico prejudicial à saúde e/ou integridade física, considerando a atividade de motorista de ambulância como especial, perante a legislação previdenciária. 



    Ademais, cabe o reconhecimento da especialidade para o motorista de ambulância que comprovadamente possui contato habitual e permanente com enfermos portadores de agentes nocivos biológicos, conforme devidamente evidenciado através do PPP e LTCAT ora anexado nos presentes autos.” (e-doc. 23, p. 4).



    8. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral, sem a devida fundamentação, não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    9. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pela Turma Recursal de origem e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 8.213, de 1991; Decretos nº 53.831, de 1964, e nº 3.048, de 1999. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Em relação ao período de 3.7.1996 a 31.12.1996 e a partir de 1.9.2014, considerando que se apurou exposição ao ruído no exato limite de 80 e em 76,6 decibéis, não é possível reconhecer a especialidade, porque inferior ao estabelecido no código 1.1.6 do Decreto nº 53.831/64 (vigente até 5.3.1997), que exige uma exposição superior a 80 decibéis. 



    Acerca dos demais agentes, observo que a exposição solar (radiação não ionizante) não enseja o reconhecimento da especialidade. 



    Ademais, os agentes químicos decorrentes da limpeza do veículo não estão previstos nos decretos regulamentares como ensejadores da especialidade. Vale destacar que se tratam de produtos de limpeza existentes no comércio em geral. Outrossim, além de intermitente a exposição, ficou abaixo do limite de tolerância. 



    Quanto ao agente biológico (vírus, bactérias e similares), o Decreto nº 3.048/99 no item 3.0.1 prevê como especial a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infesto contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados; b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros produto, c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anatomo-histologia; d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados; e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto; f) esvaziamento de biodigestores; g) coleta e industrialização do lixo.



    (...)



    Como se observa, não é necessário que haja o contato permanente com agentes infecto contagiantes, mas é necessário que exista o risco constante no exercício da profissão. Neste sentido: (...)



    Na hipótese, embora a atividade de motorista de ambulância pudesse colocar o autor em contato com os pacientes doentes e com materiais infectados, não se pode dizer que havia exposição a agentes infecto contagiantes de forma habitual, já que, como visto, exercia tarefas relacionadas ao transporte, conforme as atividades acima descritas. 



    Assim, é de se concluir que, mesmo se houvesse contato com agentes nocivos no exercício da atividade de motorista de ambulância, esse não era habitual e permanente a ponto de caracterizar a especialidade da atividade laborativa.” (e-doc. 9, p. 8-10, grifos nossos).



    10. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    10.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.461.337-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023).



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Averbação de tempo de serviço. Condições especiais. Necessidade de laudo técnico. Conversão para fins de aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (RE nº 1.014.286/SP-RG, feito paradigma do Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral). 2. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade não é suficiente para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. Precedentes. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.417.634-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 31/08/2023).



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA . REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REGIME FECHADO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCOMPATIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.420.169-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023).



    10.2. No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.466.493/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 07/11/2023, p. 08/11/2023; ARE nº 1.461.467/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 11/10/2023, p. 13/10/2023; e RE nº 1.421.286/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/03/2023, p. 13/03/2023. 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 9, p. 13), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator